Tribunal: TJES
Processo: 5016265-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016265-56.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAYANE ANDRADE DA SILVA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA.
NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. NÃO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PREJUDICADA.

1.
Segundo

informações constantes dos autos, a prisão temporária foi substituída pela prisão preventiva, constituindo novo título judicial.

2.
A
decisão objeto de discussão não mais subsiste
, impondo-se o reconhecimento de que a ordem está prejudicada, pela perda de objeto. Precedentes do STJ e desta Segunda Câmara Criminal.

3.
Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal.

4.
Ordem prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016265-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DAYANE ANDRADE DA SILVA
COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com
pedido liminar,
impetrado em favor de
D
A
YANE ANDRADE DA SILVA
,

em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES.

A
paciente foi pres
a

em 3/9/2024
por força de decreto de prisão temporária expedido nos autos nº
5030770–77.2024
.8.08.00
2
4, instaurado para a apuração da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico e associação para o tráfico de drogas
(arts. 33 e 35 da Lei 11
.343/06)
.

C
ontud
o, s
egundo documentação juntada aos autos
a prisão temporária foi substituída pela preventiva em 1
9/11/2024

(Id.
11191969
)
,
constituindo novo título judicial.

Assim, considerando que a decisão que seria objeto de discussão neste feito não mais subsiste
, não há que se falar em ilegalidade da prisão temporária, impondo-se o reconhecimento de que a presente ordem está prejudicada pela perda de objeto,
raciocínio que guarda sintonia com a jurisprudência sedimentada do c. STJ.

Cito precedente:

“
(...) 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022. 3. Consoante
precedente desta Corte,
"a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"

(...)
(
STJ.
RCD no HC n. 761.100/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
julgado em 13/2/2023
, DJe de 16/2/2023). (grifo acrescido)

Julgando casos análogos, esta Segunda Câmara Criminal, decidiu no mesmo sentido:

“
A
GRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A
decisão que seria objeto de discussão no presente writ não mais subsiste, não se podendo extrair dos autos qualquer outro elemento que indique coação ilegal na atual prisão do paciente, eis que fundamentada a conversão em preventiva, com base nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como porque tal questão não é objeto dos presentes autos, podendo ser discutida pela defesa em nova impetração. 2. A
jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto à prejudicialidade do
Habeas Corpus
nessa situação, na medida em que as prisões possuem naturezas distintas, regramento legal distinto e, ainda, fundamentação judicial diversa. Precedentes do STJ e desta Câmara.
3. Agravo conhecido e improvido. (TJES,
AGRAVO INTERNO DO HABEAS CORPUS
Nº 5000790-94.2023.8.08.0000. Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Segunda Câmara Criminal.
Julgado e lido em 24/05/2023
).

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRISÃO TEMPORÁRIA. NOVO DECRETO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO. NÃO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PREJUDICADA.
1.
Segundo

informações prestadas pela autoridade coatora (Id.
3947187),
a prisão temporária foi substituída pela prisão preventiva, em 21/11/2022, nos autos do procedimento de nº 0001301-90.2022.8.08.0008 (Id. 5166976), constituindo novo título judicial.
2.
A

decisão que seria objeto de discussão neste feito, não mais subsiste
, impondo-se o reconhecimento de que a ordem está prejudicada, pela perda de objeto. Precedentes do STJ e desta Segunda Câmara Criminal.
3. Impossibilidade de concessão da ordem, de ofício, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal
.
4. Ordem prejudicada.
(TJES,
HABEAS CORPUS
Nº 5011996-42.2022.8.08.0000. Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO. Segunda Câmara Criminal.
Julgado e lido em
28/06/
2023
).

Destaco que os elementos acostados não indicam a ocorrência de ilicitude ou nulidade,
tampouco são hábeis a
comprovar que a paciente é
indispensável
aos cuidados de seus filhos menores,
razão pela qual
saliento
não ser cabível a concessão da ordem de ofício
.

Firmado no exposto,
JULGO PREJUDICADA A ORDEM pela perda de objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.